Tribunal: TJDFT
Processo: 0734840-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGEM DO MONITORAMENTO. CONFISSÃO JUDICIAL. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E DIFICULDADE FINANCEIRA. AFASTADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MANTIDO. NATUREZA DA DROGA. CRACK. PEQUENA QUANTIDADE. DECOTE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. COMPROVADA. PATAMAR MÍNIMO MANTIDO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. INVIÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, haja vista que as provas dos autos, formadas pelos depoimentos judiciais de testemunhas policiais, pela filmagem do monitoramento e pela confissão judicial do acusado, são firmes e convergentes, demonstrando, de fato, que o réu vendeu a porção de crack ao usuário, bem como trazia consigo outra porção da mesma droga.
2. A situação de o réu possuir doença grave e que se encontrava em dificuldades financeiras não podem servir como salvo conduto para a prática de crimes, mormente quando sua postura não era a única exigível, ademais, a escolha por se manter em situação delituosa afasta qualquer tese absolutória.
3. A condenação definitiva referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os seus antecedentes.
4. Em que pese extremamente nociva a natureza da droga (“crack”), a quantidade apreendida com o réu e o usuário (0,71g), não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de avaliá-la negativamente na fixação da pena-base.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Comprovado que o tráfico de drogas foi praticado nas imediações do estabelecimento de ensino “Claretiano”, nas proximidades da Praça do Relógio, em Taguatinga/DF, e à delegacia de polícia, de rigor a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.34306, sendo adequada aplicação de sua fração mínima de 1/6 (um sexto) para o aumento da reprimenda.
7. Diante dos maus antecedentes do réu, inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06), uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio, em observância ao princípio da individualização da pena, e por se tratar de instituto com consequências jurídico-legais distintas.
8. A prisão cautelar deve ser mantida, pois, fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, o que evidencia a sua periculosidade, permanecendo preso durante toda a instrução criminal.
9. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva com o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mormente quando presentes os motivos da custódia cautelar, confirmados na sentença, sendo necessária apenas a adequação da segregação provisória ao regime fixado. No caso, expedida a carta de guia provisória para o encaminhamento posterior do apelante ao Juízo da Execução com a sua adequação ao regime inicial semiaberto fixado na sentença.
10. Deve ser mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal), bem como não é o caso de se deferir a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), em virtude do “quantum” de pena aplicada e dos antecedentes do réu.
11. Recurso parcialmente provido.